Tribunal: STF
Processo: RE 104574
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
DEMANDA POR DIVIDA JÁ PAGA. PAGAMENTO EM DOBRO.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. ART-1531 DO CC. LEI 6899/81.
SE A COBRANÇA POR DIVIDA JÁ PAGA SE DA EM DEMANDA JUDICIAL, EM QUE
O AUTOR FOI CONDENADO, NA RECONVENÇÃO, AO PAGAMENTO EM DOBRO DO
QUE COBROU, A CORREÇÃO MONETÁRIA SÓ E CABIVEL A PARTIR DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUER EM FACE DO ART-1531 DO CC, QUER DA
LEI 6899/81.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.